Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-64.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000980-64.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARI BRAZ DE MELO - CPF: 303.997.181-68 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. ASSINATURA ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL (“SELFIE”). FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. CONSUMIDOR IDOSO E VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
.
NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL
CONFIGU
RADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que julgou
impro
cedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e danos morais
.

2.
O apelante sustenta inexistência de vínculo, impugna a assinatura/biometria, requer
a
inversão do ônus da prova, devolução dos descontos e indenização
por dano
moral.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade de contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado por meio digital, mediante
assinatura eletrônica e
"
selfie
"; (
ii
) analisar o cabimento da repetição do indébito em dobro; e (
iii
)
apurar a configuração
de
danos
morais.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

4
. A relação jurídica é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos do art.
14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

5
. A contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial (
selfie
), desacompanhada de outros elementos que comprovem a manifestação inequívoca de vontade do consumidor, especialmente tratando-se de pessoa idosa e
vulnerável
, é
insuficiente para atestar a val
i
da
de do negócio jurídico.

6
. A restituição em dobro do indébito condiciona-se à comprovação de má-fé, o que não se verifica no caso, devendo a devol
ução ocorrer de forma simples.

7
.
Danos morais configurados diante de descontos indevidos em verba de natureza alimentar
.

8. O valor da
indenização por dano moral deve considerar as circunstâncias do caso, buscando compensar a vítima e desestimular condutas lesivas.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial (
selfie
)
e documentos unilaterais
,
desacompanhados de certificação/autenticação idônea,

sem prova inequívoca da vontade, é inválida, sobretudo em se tratando de idoso
hipervulnerável
.
2
.
Ausente prova robusta da manifestação de vontade, reconhece-se a inexistência do negócio jurídico e a ilicitude dos descontos, impondo-se a restituição simples
.

3.
Descontos indevidos em benefício previdenci
ário configuram dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 14 e
6º, VIII
; CPC,
arts
. 373, I e II, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, 1021929-51.2021.8.11.0003, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 11/05/2024; TJMT, 1002719-17.2022.8.11.0023, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 19/02/2025; TJMT, 1000275-16.2023.8.11.0010, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 17/07/2024; TJMT, N.U 1002041-82.2024.8.11.0006, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 21/11/2024; TJMT, N.U 1039089-38.2022.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 02/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ari Braz de Melo contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e danos morais, proposta contra o Banco Santander (Brasil) S.A.

Na origem, o autor
, pessoa idosa e aposentada, alegou q
ue jamais celebrou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira, sendo surpreendido com descontos mensais de R$ 46,41 em seu benefício previdenciário, decorrentes de um suposto contrato no valor de R$ 1.701,98.
Requereu, assim,
a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente em seus proventos de aposentadoria, bem como a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

O Juízo de origem entendeu que restou comprovada a regularidade da contratação, realizada por meio digital, com utilização de assinatura eletrônica,
selfie
e documentos pessoais. Destacou ainda que houve depósito do valor contratado em favor do autor, afastando a alegada inexistência de relação jurídica.

Em suas razões, o apelante
alega
, em síntese,
que a decisão deve ser reformada por não considerar a aplicação adequada da inversão do ônus da prova, deferida nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta ser impossível à parte autora produzir prova de fato negativo, ou seja, de que não contratou o empréstimo. Afirma que o banco
se limitou
a juntar documentos unilaterais, sem assinatura digital válida ou elementos que comprovem de forma inequívoca a contratação. Destaca a fragilidade das supostas provas, tais como uma “selfie”, dados de geolocalização e comprovante de TED, os quais não demonstram o vínculo com o autor nem a utilização dos valores creditados.

Pugna pela
reforma da sentença, para que seja declarada a inexigibilidade do débito, determinada a devolução dos valores descontados e fixada indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo não
provimento do recurso (Id. 307131862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia recursal cinge-se

à
validade
do contrato de empréstimo consignado
,
diante da alegação de que a parte autora não
celebrou a contratação,
e à responsabilidade do banco
requerido
pelos descontos realizados no benefício previdenciário
do autor
.

É incontroverso que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, bastando à demonstração do dano e do nexo causal, sendo irrelevante a comprovação de culpa. Ademais, o art. 6º, VIII, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes verossimilhança ou
hipossuficiência.

No caso,
o autor
comprovou os fatos constitutivos de seu direito ao apresentar cópias do histórico de empréstimos consignados e de créditos, os quais evidenciam os descontos realizados pelo
b
anco
requerido
em seu benefício previdenciário.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao apela
do
incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, como estabelece
o inciso II do mesmo artigo.

Embora o
apelado
tenha juntado cópia do contrato eletrônico (I
d.

307131446
), supostamente firmado mediante assinatura digital e biometria facial
por
selfie
, verifica-se que o documento não possui comprovação técnica idônea. Inexistem elementos de certificação digital, criptografia ou autenticação oficial que atestem a manifestação inequívoca da vontade d
o consumidor
.

Ademais, a realização de
selfie
, por si só, não se mostra suficiente
para comprovar a manifestação ineq
uívoca de vontade do consumidor, tampouco revestir
de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício
previdenciário.

Destarte
, constata-se a fragilidade dos elementos apresentados, uma vez que não há qualquer comprovação idônea da alegada criptografia da assinatura digital por biometria facial, tampouco evidência de prévio cadastro ou certificação digital vinculada ao autor
.

Ressalta-se que, considerando as características pessoais d
o
autor
,
pessoa idosa e
vulnerável
, aliadas à forma singular da contratação, não é crível presumir que tenha havido manifestação de vontade válida nos moldes apresentados. Isso porque, é razoável concluir que contratações efetuadas exclusivamente em ambiente virtual enfrentariam obstáculos significativos ou até mesmo impedimentos, comprometendo a efetiva compreensão e consentimento d
o
consumidor.

Acerca da matéria:

“[...] Em que pese
a
alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘
selfie
’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

“[...] O réu não produziu prova da eficácia da avença, especialmente porque a assinatura eletrônica via biometria facial não foi demonstrada de maneira suficiente, considerando que a autora é idosa e, consequentemente,
hipervulnerável
, além da fragilidade do documento apresentado (art. 373, II, do CPC). [...] (N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025).”

“[...] Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, como preceitua o art. 373, II, do CPC. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado, especialmente quando realizada mediante biometria facial por pessoa ido
sa, consumidor
hipervulnerável
.
(N.U
1000275-16.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 20/07/2024).”

Assim, o apelante não se desincumbiu de comprovar a higidez da contratação, razão pela qual são ilegítimos os descontos efetuados, configurando-se ato ilícito indenizável.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e.
Câmara:

“[...] Não demonstrada
a
arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
[...](
N.U 1002041-82.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 24/11/2024).”

“[...] Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de
reparação.
(N.U 1039089-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024).”

No arbitramento do valor devido a título de danos morais, devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto, considerando-se as condições pessoais das partes, a gravidade da conduta do ofensor e a finalidade da indenização, que é, ao mesmo temp
o, compensatória e pedagógica.

Ao sopesar esses fatores
,
entendo que o valor da indenização deve ser fixado em R$ 10.000,00, conforme aplicado por esta Câmara em situações análogas, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange a repetição do indébito, cabe ressaltar que
devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, tem por pressuposto a má-fé por parte do fornecedor. Na
hipótese
, entende-se que por ausentes elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com
má fé
, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Quanto ao pedido de compensação de eventual valor recebido pelo autor, a medida é incabível, pois não há provas suficientes da efetiva disponibilização. O simples print de tela de comprovante de TED, sem identificação dos dados da conta, não constitui prova idônea para esse fim.

Para ilustrar:

“[...] A compensação de valores em contratos bancários reconhecidamente fraudulentos somente é legítima se demonstrada, de forma robusta, a efetiva disponibilização e utilização dos valores pelo consumidor. Em contratos inexistentes por fraude, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar que os valores supostamente creditados ingressaram na conta do consumidor e foram por ele utilizados. A ausência de prova inequívoca do aproveitamento dos valores impede a compensação com valores indevidamente descontados, sob pena de responsabilizar indevidamente a vítima da fraude. [...] (N.U 1016565-35.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025,
Publicado
no DJE 13/07/2025).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar a sentença e
declarar a inexistência da contratação, condenar o requerido a restituir, de forma simples, os valores indevidamente cobrados,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido,
bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

Em razão do resultado do julgamento, inverto o ônus
da
sucumbência, para condenar o apelado ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação
, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025